Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-87.2019.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-87.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABILIO SCARAMUZZA FILHO - CPF: 050.735.888-00 (APELANTE), JOSE GUILHERME ABRAO JANA - CPF: 181.571.328-35 (ADVOGADO), ELIANE AMOROSO GALVAO SCARAMUZZA - CPF: 201.864.288-04 (APELANTE), AMILTON AMELIO BAGGIO - CPF: 704.453.979-34 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALDECIR JOAO BAGGIO - CPF: 554.063.789-53 (APELADO), ESPÓLIO DE ABILIO SCARAMUZZA FILHO (APELANTE), ELIANE AMOROSO GALVAO SCARAMUZZA - CPF: 201.864.288-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO SCARAMUZZA FILHO - CPF: 050.735.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR JOAO BAGGIO - CPF: 554.063.789-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 313, inciso I e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil).

Com a morte da parte cessam os efeitos do mandato outorgado pelo falecido (artigo 682, inciso II, do Código Civil).

Não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização da representação processual, mas sim aos herdeiros. Deverá o juiz da causa intimar os herdeiros para que se habilitem nos autos, a fim de regularizar o polo ativo da ação, exaurindo todas as possibilidades, incluindo-se o edital. A partir de então, o processo poderá ser declarado extinto se, após a intimação dos herdeiros, não houver habilitação nos autos, quando então restará confirmada a irregularidade da representação processual e, consequentemente, ausência de pressuposto processual.

Verificando-se, no caso concreto, que as providências acima não foram tomadas, deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em não regularização da representação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1000599-87.2019.8.11.0093

APELANTE:

ESPÓLIO DE ABÍLIO SCARAMUZZA FILHO

APELADOS:

AMILTON AMÉLIO BAGGIO e ALDECIR JOAO BAGGIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ABÍLIO SCARAMUZZA FILHO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da “ação reivindicatória de propriedade c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela antecipada” nº. 1000599-87.2019.8.11.0093, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
AMILTON AMÉLIO BAGGIO
e
ALDECIR JOAO BAGGIO
, que julgou extinto o
“
processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso VI, c.c. o 313, § 2º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil”
, bem como condenou a parte autora
“ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se que, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil”
.

No apelo Id. 158573129, a parte recorrente aduz: 1) que a intimação do caso em análise, em razão da morte do autor, deve ser realizada pessoalmente aos sucessores e/ou espólio da parte falecida, como determina a lei processual; 2)
“que (i) o advogado então constituído pelo autor-falecido já não ostentava poderes para sua representação processual em razão da cessação do mandato pelo falecimento do outorgante (art. 682, II, CC) e (ii) o advogado inicialmente constituído não representava nenhum dos sucessores do falecido, tampouco o espólio constituído, os quais nunca lhe outorgaram mandato”;
3)
“de se concluir que a intimação dos sucessores do falecido na pessoa do advogado que não os representava, data vênia, é nula de pleno direito conquanto inválida a intimação realizada na pessoa do causídico não constituído pelos sucessores, acarretando a ineficácia de todos os atos posteriores à ocorrência, conquanto tenha causado prejuízo processual aos substitutos processuais da parte falecida”;
4)
“dizer que os sucessores da parte falecida
não foram intimados
sob qualquer forma, ainda que ficta (edilícia) daquela decisão processual que continha a advertência de extinção do processo - portanto, a intimação é inválida e
o processo não poderia ser extinto sem a necessária, regular e efetiva intimação dos herdeiros/sucessores
do autor falecido para que procedessem a regularização do polo processual, substituindo a parte falecida porque, no caso, o direito versado é transmissível aos sucessores, como prescreve a lei”;
5) que
“a lei material, no art. 682, I, do CC, prescreve a
cessação do mandato em decorrência da morte do outorgante
, impondo reconhecer que,
no caso dos autos
, o advogado intimado sequer poderia agir em nome do outorgante falecido [
salvo para informar seu falecimento
] e, menos ainda, receber intimação para representação dos sucessores que nunca lhe conferiram mandato”
; 6) que não foram observados as disposições do art. 313, II, do CPC, sendo que
“
era dever do Juízo promover a intimação do espólio/sucessores do falecido
,
pelos meios que se reputarem mais adequados
para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado”
; 7) que a
“referida intimação jamais haveria de ser realizada na pessoa do advogado da parte falecida, cujo mandato havia cessado e que não representava os sucessores do falecido, os quais, repetimos, nunca lhe outorgaram mandato”
(sic).

Pede a parte apelante que seja conhecido e provido o apelo para anular a sentença recorrida,
“ante a invalidade da intimação realizada na pessoa do advogado/ex-mandatário constituído pelo falecido autor no curso do processo, determinando, via de consequência, a baixa e o prosseguimento do processo nos seus regulares termos”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 158573133, argumentando a correção da sentença e dos atos processuais atacados e praticados na instância singela, porque, em síntese, teria o magistrado promovido a intimação do advogado que representava o falecido autor para regularizar a representação processual para fins de habilitação dos herdeiros, isto atendendo à disposição do art. 313, § 2º, II, do CPC, que diz que a referida diligência de regularização processual se dará
“pelos meios de divulgação que reputar mais adequados
”.

A par disso, requer
seja negado provimento a apelação interposta, impondo-se a pertinente majoração dos honorários sucumbenciais.

Certidão de recolhimento do preparo do recurso no Id. 159464680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ABÍLIO SCARAMUZZA FILHO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, lançada nos autos da
“ação reivindicatória de propriedade c.c. indenização por perdas e danos com pedido de tutela antecipada”
processo número 1000599-87.2019.8.11.0093, ajuizada pela parte apelante em desfavor da parte apelada
AMILTON AMÉLIO BAGGIO e ALDECIR JOAO BAGGIO
, que julgou extinto o
“
processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso VI, c.c. o 313, § 2º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil”
, bem como condenou a parte autora
“ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa”
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia objeto do recurso em se verificar a correção ou não da sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porque, falecido o autor e intimado o advogado que o representava para regularizar a representação processual, este cumpriu com a determinação no prazo assinalado para tal finalidade.

Veja-se o teor da sentença recorrida Id. 158573116:

“Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória de propriedade c.c. indenização por perdas e danos com pedido de tutela antecipada proposta por ABÍLIO SCARAMUZZA FILHO em desfavor de AMILTON AMÉLIO BAGGIO e ALDECIR JOÃO BAGGIO.

Ante a informação do falecimento da parte autora, a parte requerida manifestou pela intimação do patrono daquela para realizar o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 313, § 2º, inciso II, do CPC, sob pena de extinção (Num. 43422580 - Pág. 1/2).

O advogado da parte autora informou o falecimento de seu cliente e a ausência de tempo hábil para nomeação de inventariante, oportunidade em que manifestou pela concessão de prazo para juntada da certidão de óbito e correções do polo ativo (Num. 46085588 - Pág. 1).

Suspendeu-se o processo e determinou-se a intimação do advogado da parte autora para acostar a certidão de óbito de seu cliente e promover a sucessão processual no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (Num. 49399288 - Pág. 1/2).

Decorrido o prazo sem manifestação, a parte requerida manifestou-se pela extinção do processo sem resolução de mérito (Num. 51294409 - Pág. 1/2).

Sobreveio pedido do advogado da parte autora pela dilação de prazo e posteriormente pelo prosseguimento do feito ante o princípio da primazia da resolução do mérito (Num. 52910801 - Pág. 1/2 e Num. 56407100 - Pág. 1).

Não obstante os valiosos argumentos do advogado da parte autora, não há falar em ofensa ao princípio da primazia Com efeito, o advogado da parte autora foi intimado para proceder com a regularização do polo ativo, oportunidade em que foi advertido da extinção sem resolução do mérito caso não atendesse a determinação judicial, manifestando-se intempestivamente pela dilação do prazo.

No respeitante, precedente desta Corte de Justiça:

(...)

Outrossim, vê-se dos documentos acostados que Eliane Amoroso Galvão Scaramuzza foi nomeada inventariante para administrar o espólio da parte autora em 18.11.2020, vale dizer, em data anterior à primeira manifestação do causídico que informou a ausência de tempo hábil para nomeação de inventariante (15.12.2020 - Num. 46085588 - Pág. 1).

Daí por que a extinção do processo sem exame do mérito se impõe na forma do art. 313, § 2º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso VI, c.c. o 313, § 2º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, (...)”

Com efeito, analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que devem prosperar.

Nesta senda, conquanto tenha sido intimado o então causídico do falecido autor para regularizar a representação processual, cediço que o óbito do outorgante cessa o mandato anteriormente outorgado (art. 682, II, do CC/02) e instrumentalizado na procuração judicial.

Deste modo, decaindo a representação do advogado anteriormente habilitado, imperativo que fossem intimados o espólio, quem for sucessor do falecido ou, se for o caso, dos herdeiros deste, pelos meios de divulgação mais adequados, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação em prazo a ser assinalado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, providência que não foi realizada.

A propósito, dispõe o CPC,
in verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II -
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, d
eterminará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros
,
pelos meios de divulgação que reputar mais adequados
,
para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.”

E o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, inclusive da Corte Superior, não destoa desta providência, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO. INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 313, inciso I e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil).
2.
Com a morte da parte cessam os efeitos do mandato outorgado pelo falecido (artigo 682, inciso II, do Código Civil).
3.
Não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização da representação processual, mas sim aos herdeiros. Deverá o juiz da causa intimar os herdeiros para que se habilitem nos autos, a fim de regularizar o polo ativo da ação, exaurindo todas as possibilidades, incluindo-se o edital.
A partir de então, o processo poderá ser declarado extinto se, após a intimação dos herdeiros, não houver habilitação nos autos, quando então restará confirmada a irregularidade da representação processual e, consequentemente, ausência de pressuposto processual.
”
(TRF-4 – AC: 50061452320154047110 RS 5006145-23.2015.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2019, TERCEIRA TURMA)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. 1
. Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação.
2.
Não é hipótese de extinção da ação, como sugere o recorrente, tendo em vista a inércia do advogado da parte falecida, cujo mandato, aliás, findou com a morte do outorgante.
3. Interpretação conjugada dos arts. 265 e 267, § 1º, do CPC/73. 4. Manifesta a improcedência do presente agravo interno, sendo plenamente cabível a cominação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC ao agravante, que, de pronto, fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(STJ – AgInt no REsp: 1649247 PB 2017/0011764-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

No mesmo sentido, segue orientação deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA EXTINTA POR NÃO REGULARIZAÇÃO ACERCA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DE UMA DAS AUTORAS DA AÇÃO – INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, nos termos do que dispõem os artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC, caso em que se revela insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito
.”
(N.U 0000713-97.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2º, II, do CPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito
.”
(N.U 1021349-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Assim, por ter sido somente intimado o advogado que representava o falecido o autor para regularizar a representação processual, cujo mandato foi cessado com óbito, bem como não tendo sido intimada a conhecida representante do espólio para regularizar a representação processual, impõe-se provimento do apelo, com a conseguinte anulação da sentença e determinação de prosseguimento do feito no estágio em que se encontrava antes da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
ANULO
a sentença recorrida e
DETERMINO
o prosseguimento do feito no estágio em que se encontrava antes da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023